Tribunal: STF
Processo: HC 195009
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Ruiz e outro, em favor de R.R.C., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 614.216/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, assim ementado (fls. 192): 
    HABEAS CORPUS Alegação de ilegalidade da segregação cautelar por violação aos artigos 311 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal - Descabimento Pedido anterior do Parquet para decretação da prisão preventiva do paciente Não há que se falar ainda em revisão periódica da decisão, uma vez que o respectivo mandado ainda se encontra pendente de cumprimento - Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA. 
    Alega a impossibilidade de decretação da segregação cautelar, de ofício. 
    Destaca, ainda, a ausência de revisão no prazo legal (90 dias). Afirma que os fatos ocorreram há mais de 20 anos, ausente, assim, a contemporaneidade do decreto prisional. 
    Aduz que o paciente não foi citado pessoalmente e que teve sua prisão preventiva decretada há anos, entretanto, após recente pedido de revogação do decreto de prisão cautelar, o Ministério Público manifestou-se pela aplicação de medidas cautelares diversas (fl. 10). 
    Acrescenta, também, atual situação de pandemia causada pela Covid-19, encontrando-se o paciente idoso no grupo de risco. 
    Requer a concessão da ordem constitucional para revogar a prisão preventiva”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da sucessão à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, quanto à controvérsia que envolve a citação e os fundamentos da prisão preventiva, a Segunda Turma desta Corte já se debruçou sobre ela, e não encontrou qualquer irregularidade. (HC 179.131, Rel. Min. Celso de Mello)
    Desse modo, o pedido seria reiteração, inadmitida pela jurisprudência da Corte:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Quanto à alegação de que a prisão teria sido decretada de ofício, destaco trecho do ato impugnado:
    “A decisão agravada deve ser mantida, pois, conforme ressaltado no parecer ministerial, "não procede a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, tendo em vista a subsistência de motivo que a justifica, qual seja, o fato de o paciente ainda se encontrar foragido, situação que perdura desde de 1997. Além disso, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a custódia preventiva mostra-se imprescindível para a garantia da aplicação da lei penal" (fl. 257). 
    Ademais, conforme destacado pelo Tribunal a quo, a prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas mediante representação do Ministério Público (fl. 194), de modo que, ainda que ocorra posterior manifestação pela sua substituição por medidas cautelares alternativas, não há ilegalidade na manutenção da custódia pelo magistrado, quando subsistentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
    Por fim, com relação à apontada violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, o prazo de 90 dias para a reavaliação da prisão preventiva, deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais”. (eDOC 2, p. 263)
    Como se vê, há, nos autos, requerimento formulado pelo Ministério Público, para que o paciente permanecesse preso, motivo por que não se sustenta a afirmação de que a prisão é ilegal por ausência de representação.
    Quanto à alegação de que a prisão não teria sido reavaliada no prazo de 90 dias, o Plenário desta Corte, nos autos do Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva.
    No ponto, eu já havia afirmado, em decisões monocráticas anteriores (HC 179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. Assim, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria).
    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reparada quanto à questão.
    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, c/c art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente